Tribunal: TJDFT
Processo: 0700043-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Sandra De Santis Número do processo: 0700043-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CHARLES DANIEL FERNANDES DA SILVA AUTORIDADE: DELEGADO DA CORPATRI, JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de CHARLES DANIEL FERNANDES DA SILVA, que teve decretada a prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes do artigo 288, caput, e do artigo 180, §§ 1o e 2o, ambos do CP e do artigo 1o, inciso I, da Lei 8.176/91. A defesa aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília que decretou a segregação cautelar e o Juízo Plantonista de 1o Grau que indeferiu pedido de reconsideração. Afirma que a prisão preventiva foi decretada sem provas ou indícios da materialidade e da autoria. Sustenta a inexistência de perigo à ordem pública, à aplicação da lei penal e à ordem econômica. Aduz que os delitos imputados foram cometidos sem violência e grave ameaça. Afirma a possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Não estão presentes a fumaça do bom direito e o perigo na demora hábeis à concessão da cautela. Há prova da materialidade e fortes indícios de autoria. A decretação da prisão preventiva foi balizada nos elementos colhidos pela Operação S10, ampla investigação realizada pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais – CORPATRI/PCDF, que incluiu interceptação telefônica. Narram os autos que o inquérito apurou a atividade de grupo criminoso responsável pela prática de furto e receptação de combustível no DF. A associação se aproveitava da dilatação do combustível que, devido à variação de temperatura durante o dia, elevava o líquido em até 3cm (três centímetros) acima da marca do nível máximo dos tanques de caminhões de transporte. Os criminosos retiravam esse excesso e conseguiam subtrair vários litros, sem que as vítimas percebessem. Em seguida, os receptadores autointitulados “jiboeiros” levavam galões furtados aos compradores finais. Ao revés do que afirmam os impetrantes, a conduta de CHARLES DANIEL está descrita minuciosamente no relatório policial. O paciente atuava no grupo como “jiboeiro” e foi alvo de diversas interceptações. Nos diálogos, foi flagrado quando negociava a venda da res para ANDRÉ e chegou a se gabar de ser um dos maiores distribuidores de combustível no Distrito Federal. Após a prisão de outros criminosos em uma operação anterior, CHARLES DANIEL telefonou para o genitor e afirmou que “pegaram todo mundo pai” e “dos fortes lá só fiquei eu de fora”. Em conversa com SILVÂNIO, disse ter 3.000L (três mil litros), “mais álcool que gasolina”. Acrescentou que “a polícia civil vai pegar todo mundo (...)”. Certos trechos fazem menção de compra de imóveis para lavagem de dinheiro e para a ocultação dos bens subtraídos. Em certa gravação, o acusado declarou que “não tem nada no meu nome nada me liga (...) se for na minha casa lá da Ceilândia tem combustível pra caralho [sic]” (ID 13446428, pgs. 18/25). A decisão está fundamentada em elementos concretos colhidos na investigação, que teve autorizadas a interceptação e a quebra de sigilo de dados telefônicos (ID 13446429). A custódia cautelar balizou-se no perigo à ordem pública, pois os acusados continuaram a empreitada delituosa mesmo após a prisão de grupo envolvido na mesma fraude; no risco à ordem econômica, devido à prática de furto e de receptação de combustível em larga escala; bem como na garantia de aplicação da lei penal, já que os criminosos estavam cientes da atuação da Polícia Civil. CHARLES DANIEL chegou a parar de usar o telefone pessoal, por imaginar que já estava “grampeado”. Os fatos narrados são preocupantes e as provas coligidas demonstram que a constrição é necessária. As medidas cautelares do artigo 319 do CPP não se mostram adequadas à hipótese. O paciente apresentou especial periculosidade, mesmo em comparação a outros “jiboeiros” – distribuiu milhares de litros de combustível e efetuava a compra de bens imóveis para armazenagem e para lavagem de dinheiro. Indefiro a liminar. Após as informações, ao Ministério Público. I. Brasília, 5 de janeiro de 2020, 21:54:13. SANDRA DE SANTIS Desembargadora Plantonista